Tribunal: TJMT
Processo: 1034205-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. DANO MORAL E DANO MATERIAL NÃO COMPROVADOS. ONUS ATRIBUIDO À RECLAMANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECONHECIDA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A reclamante, alega que lhe foi entregue, erroneamente, exame médico, tendo sido liberada em seguida, sendo que, dias depois, a recorrente sofreu nova crise de dor e hemorragia, tendo sido submetida a cirurgia.
2. Alegação de erro médico, o que torna imperiosa a necessidade de realização de exame pericial, procedimento que, diante da complexidade da causa, não se coaduna com os princípios que norteiam os Juizados Especiais.
3. 2. Reforma da sentença para declarar, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais, extinguindo o processo, sem julgamento da causa.
4. Sentença reformada.
5. Recurso prejudicado

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034205-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SEBASTIANA DA SILVA BUENO - CPF: 114.098.862-04 (RECORRENTE), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (RECORRIDO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), HOSPITAL AMECOR LTDA. - CNPJ: 03.925.419/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHCEU DE OFICIO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023